Tribunal: TJSP
Processo: 1096765-80.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ação de despejo c/c cobrança – Apelação oposta sem recolhimento de custas – Pedido de concessão do benefício da gratuidade à pessoa jurídica sem comprovação da hipossuficiência – Documentos apresentados no apelo que provam, ao contrário, possibilidade de recolhimento do encargo – Elementos convincentes sobre a existência de patrimônio da pessoa física, que permitem

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ação de despejo c/c cobrança – Apelação oposta sem recolhimento de custas – Pedido de concessão do benefício da gratuidade à pessoa jurídica sem comprovação da hipossuficiência – Documentos apresentados no apelo que provam, ao contrário, possibilidade de recolhimento do encargo – Elementos convincentes sobre a existência de patrimônio da pessoa física, que permitem recolhimento de custas - Ausência de omissão - Indeferimento da gratuidade mantido para a pessoa natural e a jurídica – Conhecimento do pedido como agravo interno – Regimental rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1096765-80.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ROCKCEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA COMUNICAÇÃO S/A
e JOSÉ EDUARDO TRABULSE FERREIRA, são embargados FLAVIA MARILIA
PALO e MARGARIDA DE DONATO PALO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso
como agravo interno e negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096765-80.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 13.310
2
Voto no 13.310 - DIGITAL
Embargos de Declaração no 1096765-80.2018.8.26.0100/50000
Comarca de São Paulo - 38a Vara Cível
Embargantes: José Eduardo Trabulse Ferreira e
Rockcel Indústria e Comércio de Produtos para Comunicação S/A.
Embargada: Flávia Marília Palo
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Ação de despejo c/c cobrança
Apelação oposta sem recolhimento de custas
Pedido de
concessão do benefício da gratuidade à pessoa jurídica sem
comprovação da hipossuficiência Documentos apresentados no
apelo que provam, ao contrário, possibilidade de recolhimento do
encargo
Elementos convincentes sobre a existência de
patrimônio da pessoa física, que permitem recolhimento de custas
- Ausência de omissão - Indeferimento da gratuidade mantido para
a pessoa natural e a jurídica Conhecimento do pedido como
agravo interno Regimental rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração, agora
recebidos como agravo interno, tirados contra o despacho de fls.
156/157, que determinou aos embargantes o recolhimento do valor de
preparo, regularizando o recurso de apelação apresentado, tendo em
vista que os argumentos e documentos dos autos não comprovavam
o preenchimento dos pressupostos para concessão dos benefícios da
gratuidade.
Pleiteiam os embargantes a reforma da decisão,
argumentando que o magistrado de primeiro grau não lhes permitiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096765-80.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 13.310
3
juntada de documentos comprobatórios, se limitando a indeferir o
pedido. Argumentam que fazem jus à concessão da gratuidade,
informando que juntaram documentos idôneos que comprovam a
hipossuficiência financeira, quais sejam, o balanço patrimonial e a
demonstração do resultado do exercício de 2018, que ilustram todo o
passivo contraído pela empresa ao longo dos anos.
Este o relatório do essencial.
Como autoriza o art. 1.024, § 3o, do CPC, conhece-
se dos embargos de declaração como agravo interno. Por terem
fundamentado sua peça de embargos, os embargantes preencheram
os requisitos do art. 1.021, § 1o, do mesmo código. Dispensa-se
complementação das razões recursais.
Os embargos não comportam provimento.
Veja-se trecho da decisão embargada:
“Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida a
fls. 92/98, que julgou procedente ação de despejo c/c cobrança de
alugueres.
A apelante deixou de instruir o recurso com a prova do
recolhimento do preparo, formulando, contudo, pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita ao argumento de que encerrou suas
atividades, não possuindo condições financeiras para arcar com as
custas processuais decorrentes do processo.
Diz o art. 98 do CPC, que a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096765-80.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 13.310
4
à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Todavia, em se tratando de pessoa jurídica, o pedido
deduzido pela parte, necessariamente, deve vir acompanhado da prova
da condição financeira que não lhe permita arcar com as despesas
elencadas art. 98 do CPC, nos moldes do que preceituam a legislação
processual civil e a Súmula no 481 do C. Superior Tribunal de Justiça,
cujo enunciado é o seguinte:
“ Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais”.
Note-se que a presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência financeira, tal qual contemplada no § 3o, do art. 99, do
CPC, somente se aplica às pessoas físicas.
No caso concreto, a apelante é pessoa jurídica em atividade,
possui rendimentos e não com provou, de forma inequívoca, a
hipossuficiência declarada, deixando de juntar aos autos a documentação
para a comprovação da alegada carência de recursos para fazer frente às
despesas do processo, não logrou alcançar tal objetivo.
Consigna-se, ademais, que não há falar em dar à parte
oportunidade para a juntada de documentos comprobatórios da
necessidade, haja vista que, deixou de atender ao despacho de fls.
120/121, não juntado documentação que entendesse pertinente à
instrução do pedido de gratuidade, sem êxito.
A situação descrita, portanto, impede o acolhimento da
pretensão recursal para o fim de concessão da gratuidade.
Providencie a apelante, no prazo de cinco dias, a
comprovação do recolhimento do preparo, sob pena de deserção”.
Verifica-se que os apelantes, pessoa física e
empresa, pleiteiam concessão do benefício da gratuidade, uma vez já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096765-80.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 13.310
5
indeferida pelo r. despacho de fls. 120/121 da origem, consignando
que:
“(...) No caso, em pese à alegada situação financeira
difícil, a empresa encontra-se regularmente constituída e não
foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e
patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus
decorrentes desta demanda.
É importante observar que a simples presença de
dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de
recuperação judicial e falência não se revelam suficientes
para demonstrar a "impossibilidade" no recolhimento das
custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens
suficientes para saldá-las.
Nessas condições, deferir o benefício, que, em
última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear
à população os ônus que deveriam ser pagos pela
requerente, o que não pode ser admitido.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão
de gratuidade processual”.
Após consulta feita pela assessoria técnica deste
gabinete junto ao banco de dados da Receita Federal, verifica-se que
o apelante José Eduardo Trabulse Ferreira não faz jus ao benefício da
justiça gratuita, por não demonstrar cabalmente a hipossuficiência
financeira, já que declarou ter em 31.12.2018, alentados valores em
sua declaração de bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096765-80.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 13.310
6
Quanto à empresa apelante, verifica-se que a
juntada do balanço patrimonial dos anos de 2016/2018 não autoriza
dizer que a apelante esteja passando por dificuldades financeiras.
Pelo contrário, demonstra ativo circulante de mais de seis milhões de
reais e ativos totais de R$.9.218.965,97, constando ainda bens
móveis no valor de R$2.611.102,23 e imóveis de R$45.186,96.
Nesta esteira, deve ser mantida a decisão recorrida,
que determinou a regularização do recurso, no prazo de cinco dias,
com o recolhimento do preparo.
Aliás,
para
a
pessoa
natural,
nem
foram
apresentadas razões para o deferimento de gratuidade.
Por
estas
razões,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios, conhecidos como agravo interno.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)